Tribunal: TJSP
Processo: 1017412-46.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação de invasão de conta de amigo na rede social "Instagram" – Autora que voluntariamente transferiu dinheiro à conta bancária de titularidade de terceiro – Ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o dano experimentado pela autora – Indenização indevida – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.